Tribunal: TJBA
Processo: 8025454-59.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025454-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): JOSE RENATO BAHIA DA COSTA IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. CARREIRAS DISTINTAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança a policial militar, determinando sua promoção ao posto de 1º Tenente. O embargante alega omissão e contradição no julgado, argumentando que a decisão desconsiderou jurisprudência pacificada desta Corte sobre a impossibilidade de promoção direta entre patentes distintas e dispositivos das Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à jurisprudência consolidada que veda a promoção direta de Sargento para 1º Tenente; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação dos requisitos legais pelo impetrante inviabiliza a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão no acórdão embargado resta configurada, pois a decisão não considerou a pacificação da jurisprudência da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, que impede a promoção direta de Sargento para 1º Tenente por serem carreiras distintas. 4. A legislação estadual aplicável (Lei nº 7.990/2001) estabelece critérios específicos para promoções na hierarquia militar, incluindo tempo de serviço, aprovação em curso preparatório e preenchimento de vagas, requisitos não demonstrados pelo impetrante. 5. O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares exige aprovação prévia em curso de formação específico, conforme o Decreto Estadual nº 16.300/2015, não bastando o simples exercício da função para garantir a promoção. 6. A jurisprudência deste Tribunal confirma a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para progressão na carreira militar, afastando o direito subjetivo à promoção automática. 7. A ausência de comprovação dos requisitos temporais, participação em listas de acesso e pré-qualificação inviabiliza a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e denegar a segurança. Tese de julgamento: 1. A promoção de policial militar ao posto de 1º Tenente exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei nº 7.990/2001 e no Decreto Estadual nº 16.300/2015, não sendo possível a ascensão automática com base apenas no tempo de serviço ou no exercício da função. 2. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal veda a promoção direta de Sargento para 1º Tenente, pois se trata de carreiras distintas. 3. A ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção inviabiliza o reconhecimento de direito subjetivo à progressão na carreira militar. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 122, 123, 127, 128 e 134; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0505178-25.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 03.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025454-59.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como embargado ELISIO RODRIGUES PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.